Tribunal: TJMT
Processo: 1074191-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1074191-76.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: BETI BOLOS LTDA, MARCOS ITAMAR BISCHOFF e ELIZABETE DE FATIMA GNOATTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, ajuizada por três consumidores afetados por interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 48 horas, em propriedade rural. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor. A empresa recorrente alegou ausência de responsabilidade por se tratar de caso fortuito (queda de poste), bem como ausência de nexo causal e excesso no valor fixado. Pede a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, ainda que não figurem como titulares formais da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa técnica idônea e por prazo superior ao permitido pela regulamentação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A legitimidade ativa dos autores é reconhecida com base na teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), diante da comprovação de que residem na unidade consumidora afetada, sendo irrelevante não constarem formalmente como titulares do contrato de fornecimento.
4. A ausência de prova técnica específica e idônea que vincule o evento alegado (queda de poste) à unidade consumidora dos autores inviabiliza o reconhecimento de caso fortuito, não afastando a responsabilidade da concessionária.
5. A concessionária não apresentou justificativa técnica robusta que comprovasse o cumprimento do prazo de restabelecimento previsto no art. 362, inciso IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que impõe o limite de 24 horas para religação do serviço.
6. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, por mais de 48 horas, sem resposta efetiva da prestadora, caracteriza falha na prestação de serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC, ensejando a responsabilização objetiva da concessionária, com fundamento na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).
7. A falha na prestação do serviço essencial gera abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.
8. O valor fixado a título de indenização moral em R$ 4.000,00 para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da sanção civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação de serviço essencial abrange os residentes do imóvel afetado, ainda que não sejam os titulares formais da unidade consumidora. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação genérica de caso fortuito desacompanhada de prova técnica específica. 3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao limite regulatório, sem justificativa idônea, configura falha do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa. 4. A indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço essencial deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 17 e 22; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV; CC, art. 944.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074191-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BETI BOLOS LTDA - CNPJ: 37.811.093/0001-44 (RECORRIDO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), MARCOS ITAMAR BISCHOFF - CPF: 987.574.159-00 (RECORRIDO), ELIZABETE DE FATIMA GNOATTO - CPF: 916.144.229-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025